Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. Contudo, na espécie, as provas carreadas aos autos não atestam, de forma inequívoca, que o apelado tinha ciência da origem ilícita do bem, o que inviabiliza o acolhimento do pleito condenatório em relação ao delito de receptação, com base no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.